Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1018655-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, contra a decisão monocrática vista no ID 106924454, em que este Relator julgou manifestamente incabível, por inadequação da via eleita, e, por consequência, extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, a petição avulsa protocolada no PJE sob o no 1018655-88.2021.8.11.0000, na qual o agravante postula o reconhecimento da nulidade do v. acórdão oriundo do julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004, desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal em 22/09/2021 e transitado em julgado em 14/10/2021, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004 é eivado de nulidade absoluta, porquanto não houve intimação do réu para constituir novo advogado após a renúncia do causídico que o representava, nos termos da Súmula 708 do STF. Nesse diapasão, por se tratar de nulidade processual absoluta, aduz ser imperioso o seu reconhecimento a qualquer momento, inclusive nos autos da Petição incidental no 1018655-88.2021.8.11.0000 (ID 125528693).
Nas contrarrazões respectivas, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo interno (ID 126791178).
É o relato do essencial.
DECIDO.
Ab initio, reconheço que o agravo regimental ora em exame é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se adequada e necessária ao fim colimado, razões pelas quais conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
O artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça impõe ao Relator o dever de manifestar-se em sede de juízo de retratação, razão pela qual passo a fazê-lo.
Examinando as razões recursais, verifico que o agravante se limitou a repisar os fundamentos da petição de ID 105718493, cujo mérito não foi examinado justamente em virtude do reconhecimento da inadequação da via eleita.
Nesse tocante, urge ressaltar que este Relator não está a negar a ocorrência da nulidade processual anunciada pelo agravante, no entanto, considerando que houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004 e, consequentemente, o exaurimento da prestação jurisdicional, estou convencido de que o simples protocolo de uma petição avulsa no sistema PJE não é a via adequada para se discutir a nulidade do acórdão, ainda que se trate de nulidade absoluta, porquanto existem instrumentos processuais aptos para tanto, como é o caso da ação originária de revisão criminal.
Nestas condições, porquanto o Agravante não me convenceu do desacerto do pronunciamento monocrático ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA e submeto a questão ao Órgão Colegiado.
Intime-se o agravante.
Em seguida, devolvam-me os autos conclusos para imediata inclusão do feito em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator